Tribunal: TJBA
Processo: 0398933-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398933-97.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Ivan Oliveira dos Santos

Advogado(s)
:
SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO D
O

SALVADOR E ESTADO DA BAHIA
. COMPETÊNCIA COMUM PARA PROVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, II C/C ART. 198, § 1º, DA CF/88.

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA
ACOMETIDA DE

DOENÇA CRÔNICA DEGENERATIVA CERVICAL DE GRANDE PORTE CONECTADA COM A MEDULA E COLUNA LOMBAR.
RELATÓRIO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL MÉDICO
NEUROLOGITA
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE À TESE ENCAMPADA PELO ENTE FEDERATIVO.
ILEGALIDADE CONFIGURADA.

RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA, APENAS PARA FINS
DE
MAJORAR OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DESTES NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº.

0398933
-
97
.201
2
.8.05.0
001
,
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelad
o
IVA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA